Tribunal: TJBA
Processo: 8055732-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055732-11.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO MUNICIPAL. MULTA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pela 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Município de Salvador, na qual se discutia a legalidade da cobrança de ISS sobre valores recebidos a título de “Tarifa de Adiantamento a Depositantes”, além da suposta abusividade da multa tributária imposta. A sentença reconheceu a regularidade da cobrança e extinguiu o processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência de ISS sobre a Tarifa de Adiantamento a Depositantes, cobrada por instituição financeira; e (ii) determinar se a multa aplicada pelo Fisco municipal possui caráter confiscatório ou abusivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1º da LC 116/2003 estabelece que o ISS incide sobre a prestação de serviços constantes da lista anexa, independentemente da nomenclatura utilizada pelo prestador, sendo a lista taxativa, mas passível de interpretação extensiva, conforme pacificado pelo STJ (Súmula 424) e reafirmado pelo STF no Tema 296. 4. A rubrica “Tarifa de Adiantamento a Depositantes” se enquadra no item 15.08 da Lista de Serviços da LC 116/2003, por corresponder a serviços relacionados à análise e concessão de operações de crédito, conforme definição normativa do Banco Central do Brasil (Circular nº 3.371/2007). 5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.111.234/PR) e do TJBA reconhece a legitimidade da cobrança do ISS sobre tarifas bancárias, ainda que com nomenclaturas distintas, desde que se refiram a serviços previstos ou congêneres aos constantes da lista anexa. 6. A multa aplicada, circunscrita a 100% do valor do tributo, não configura caráter confiscatório, conforme entendimento firmado pelo STF (ARE 938.538 AgR), que admite a aplicação de sanções tributárias mais severas desde que respeitado esse limite. 7. A sentença corretamente afastou o pedido de anulação do crédito tributário e da multa aplicada, com base na compatibilidade entre a cobrança efetuada e a legislação de regência, inexistindo violação à legalidade ou proporcionalidade. 8. Não preenchidos os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, indeferido o pedido de efeito suspensivo ao apelo, por ausência de demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC 116/2003, arts. 1º e 15.08; CPC, arts. 85, § 11º, e 1.012, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 424; STJ, REsp 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 23.09.2009; STF, ARE 938.538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.09.2016; TJBA, Apelação nº 0332785-65.2016.8.05.0001, Rel. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 12.06.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0334254-49.2016.8.05.0001, Rel. Cássio Miranda, j. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8055732-11.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA